Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-64.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação/Juízo de Retratação nº 8000915-64.2021.8.05.0032 Origem do Processo: Juízo da Vara Criminal e Júri da Comarca de Brumado/Ba Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Daniela de Almeida Apelado: Hemerson Matheus Lima Souza Advogado: Carolina Lima Amorim OAB/BA 64.707 Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CONHECIMENTO. - Determinado o retorno dos autos a esta Câmara Criminal para exame da possibilidade de retratação, na forma do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento do Recurso Especial nº REsp 1.349.935-SE, submetido ao rito observado para recursos repetitivos (TEMA 959). - Reapreciação da matéria de acordo a tese firmada no rito de recursos repetitivos (Tema 959), do Superior Tribunal de Justiça – "O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”. Recurso tempestivo. APELAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTATIVA). MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, FEMINICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA EM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (NÃO QUESITADA) E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. - A decisão do Conselho de Sentença, se manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser cassada, com a consequente submissão a novo Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. - Quanto à materialidade do delito, esta é incontroversa. É o que se verifica do Laudo (Id. 23755555) e prontuário médico de que a vítima sofreu Hematoma subgaleal na região Fronto temporal esquerda, Hematoma das partes moles extracranianas da região periorbital esquerda e da hemiface ipsilateral, Trago de fratura discretamente desalinhado nos ossos próprios do nariz, Trago de fratura desalinhado no assoalho da orbita esquerda associada a hemossinus maxilar ipsilateral; além de fotografias, vídeos e documentos que demonstram suas lesões e a necessidade cirúrgica. - Quanto a autoria, além das declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, o próprio apelado confessa que agrediu a vítima de “maneira desproporcional” e que não saber dizer qual a finalidade das agressões: “(...) Que chegou na casa da vítima e tinha outras pessoas; Que não conhecia as pessoas; Que aplicou socos na vítima; Que aplicou socos no rosto da vítima; Que estava emocionalmente abalado e tinha dias que não via o filho; Que tinham muitas pessoas dentro da casa em plena pandemia e que queria tirar o filho daquela situação de risco; Que a vítima tentou impedir e o agrediu; Que perdeu a cabeça e reagiu a agressão de maneira desproporcional; Que não sabe dizer a finalidade dos socos contra a vítima; Que não conhecia Mariele; Que Mariele estava na casa; Que não existe motivo para justificar a agressão. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8013335-83.2023.8.05.0274, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos termos do voto do relator.